Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-34.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E ESTUPRO PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVAS E ESTUPRO. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N.o 11.340/2006. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE NO CRIME DE ESTUPRO AFASTADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA A PENA DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n.o 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que houvesse o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, mormente o depoimento da vítima, comprova que o réu, após ter sido intimado da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao se dirigir à residência da ofendida e permanecer mediante ameaça.
4. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente a palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de ameaça.
5. Impossível acolher o pedido de absolvição dos dois crimes de estupro quando o acervo produzido nos autos comprova que, no primeiro episódio, o apelante, mediante violência que provocou o desmaio da vítima, praticou conjunção carnal com ela enquanto estava desacordada, e, no segundo momento, o acusado constrangeu a ofendida, que temia por sua vida e estava amedrontada, a permitir que ele praticasse com ela ato sexual, sendo que em ambas situações, a vítima não tinha condições de consentir com a prática sexual.
6. Se o acusado confessa a prática de uma das condutas que lhe são imputadas, ainda que de forma parcial ou qualificada e mesmo que não tenha servido como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
7. É entendimento desta Corte que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal é incompatível com o crime tipificado no artigo 24-A da Lei n.° 11.340/2006, sob pena de bis in idem.
8. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, uma vez que a o fato de o acusado ter enforcado a ofendida não ocasiona maior censurabilidade da conduta, pois a violência contra a vítima é inerente ao próprio tipo penal do crime de estupro.
9. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
10. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento das penas de detenção, uma vez que o réu é primário e as penas foram fixadas em patamar inferior a 04 (quatro) anos de detenção.
11. In casu, subsiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva do apelante para garantia da ordem pública e garantia da integridade física e psicológica da vítima, em razão da gravidade concreta dos fatos e, sobretudo, pela periculosidade do agente demonstrada pelo histórico de violência doméstica e familiar e pelas circunstâncias que envolvem o caso. Inclusive o acusado descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, circunstâncias que demonstram o perigo do estado de liberdade do recorrente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente diante da fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena.
12. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Tal entendimento se encontra preservado mesmo após o acórdão prolatado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o 1.986.672/SC. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando que apesar da gravidade da extensão do dano, as condições econômicas do réu e da ofendida não restaram plenamente esclarecidas.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 c/c o artigo 71 do Código Penal, por duas vezes (descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência em continuidade delitiva), artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça) e artigo 213 c/c o artigo 71, ambos do Código Penal, por duas vezes (estupro em continuidade delitiva), todos na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006 (em contexto de violência doméstica), reduzir as penas, na primeira fase da dosimetria, do crime de estupro e, na segunda fase, dos crimes de descumprimento de medida protetivas e ameaça, diminuindo a pena total de e 11 (onze) meses de detenção e 09 (nove) anos, 06, (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão. Fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de detenção e mantido o regime inicial fechado para a pena de reclusão, bem como a impossibilidade de concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena. Mantida a prisão preventiva do recorrente e reduzida a reparação a título de danos morais causados à vítima de 02 (dois) salários mínimos para R$ 500,00 (quinhentos reais).